Tribunal: CARF
Processo: 13819.908529/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908529/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.034 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Márcio Robson Costa e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 29145.24037.160807.1.3 04-10013, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de PIS, Código de Receita 6912, PA de 31/05/2007, no valor original na
data de transmissão de R$ 11.459,94, representado por Darf recolhido em 20/06/2007.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 07), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese:
Ocorre que as informações pela qual a Sra. Auditora Fiscal se baseou para indeferir
homologação da compensação do credito se deve às relatadas na DCTF apresentada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908529/2009-47
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.034 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908529/2009-47

dia 05.07.2007, sob o n° 42.01.92.34.6300, no qual constava de forma equivocada o
valor de R$28.584,92, tributo PIS, código 6912.
Tal fato, revestido em mero erro material foi prontamente sanado com a DCTF
retificadora, enviada em 11 de novembro de 2.009 (recibo n. 32.36.18.52.6984),
momento em que se ajustou corretamente o debito — 17.124,98, gerando um credito de
R$27.524,50 (DARF recolhida), somado ao valor de R$1.060,42 informado na
PER/DCOMP 0914.01266.200607.1.3.0441), resultando no valor de R$11.459,94, que
após sua atualização, se obtém o valor de R$11.685,70.
Nestes termos, com a retificação das informações, inexiste óbice para o indeferimento
da PER/DCOMP em questão, devendo ser o mesmo devidamente homologado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 05-37.530. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade, sustentando ainda que a DCTF retificadora constitui prova do
seu direito creditório.
É o Relatório.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.034 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908529/2009-47

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de PIS, do período de apuração de maio de 2007, conforme declarado na DCTF retificadora do
período.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da respectiva
DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto da
Contribuição referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das declarações sob
sua responsabilidade que pudesse comprovar a origem do seu crédito, tais como a escrituração
contábil e fiscal. Se limitou, tão-somente, a argumentar que houve um erro de fato no pagamento
do DARF e preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do crédito.
A DCTF retificadora desacompanhada dos elementos que comprovem que houve
um recolhimento indevido ou a maior, tais como os livros e documentos exigidos pela legislação,
é insuficiente para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado. A liquidez do direito há de ser
comprovada pela demonstração do quantum recolhido indevidamente, através da comprovação
das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos geradores e o efetivo valor devido.
Sobre esse tema cito a lição de Luciano Amaro, assim expressa (Direito
Tributário, 20a Ed., 2014, Ed. Saraiva, fls. 385):
O declarante pode retificar a declaração, consoante o art. 147, §1o: “A retificação da
declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.034 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.908529/2009-47

(..)
Se a retificação implicar redução ou exclusão do tributo (ou seja, se dela resultar uma
situação de fato sobre a qual o tributo seja menor, ou sobre a qual não seja devido
tributo), ela só é cabível se acompanhada da demonstração do erro em que se funde e se
apresentada antes da notificação do lançamento. A declaração, portanto, presume-se
verdadeira, por isso, ela não pode, simplesmente, ser desmentida pelo declarante, salvo
se for apresentado o erro nela cometido.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital